Tribunal: TJDFT
Processo: 0722595-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722595-11.2022.8.07.0001 RECORRENTE: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. RECORRIDO: LILIANE APARECIDA MORATO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DENÚNCIA VAZIA. IMÓVEL IRREGULAR. REGISTRO DO CONTRATO. PRAZO DO CONTRATO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DIREITO DE PREFÊNCIA. PROPRIEDADE. DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE DE DESPEJO. 1. O adquirente poderá denunciar o contrato, com prazo de 90 (noventa) dias para desocupação, se o imóvel for alienado durante a locação, salvo se ajustado por prazo determinado e contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado na matrícula no registro imobiliário. Inteligência do art. 8o da Lei 8.245/91. 2. A falta de averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel permite que o novo adquirente proceda com a denúncia vazia em relação ao locatário, independentemente da vigência do contrato e da existência de cláusula que estabelece a manutenção do contrato de locação na hipótese de transferência do imóvel para terceiros. 3. O locatário poderá reclamar perdas e danos do alienante, ou haver para si o imóvel locado, na hipótese em que objeto da locação é alienado sem respeitar o seu direito de preferência, conforme faculta o art. 33 da Lei no 8.245/91. 4. Tendo em vista a natureza pessoal da relação de locação, o sujeito ativo da ação de despejo identifica-se com o locador, assim definido no respectivo contrato de locação, podendo ou não coincidir com a figura do proprietário. (Resp n. 1.196.824/AL, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/2/2013, Dje de 26/2/2013.) 5. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos artigos 8o e 27, ambos da Lei 8.245/1991, diante do descumprimento do direito de preferência ao locatário para a aquisição do imóvel e, ainda, porquanto inexistentes os requisitos para o despejo na hipótese dos autos. Pede a concessão de efeito suspensivo. Requer, ao final que as publicações sejam feitas em nome do advogado Grazziano M. Figueiredo Ceará, OAB/SP 241.338 e OAB/MG 201.989. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 8o e 27, ambos da Lei 8.245/1991, pois a análise das razões recursais demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame dos elementos fático-probatórios em que se lastreiam os fundamentos do acórdão recorrido. Incidem, assim, os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Grazziano M. Figueiredo Ceará, OAB/SP 241.338 e OAB/MG 201.989. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012